Tribunal: TJDFT
Processo: 0737269-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. NATUREZA PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL VINCULADO À DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais inadimplidos, sob o fundamento de que o valor do imóvel é muito superior ao crédito exequendo, devendo-se aplicar o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). O agravante, após tentativas frustradas de localizar outros bens da devedora para satisfazer a execução, busca a penhora do imóvel sob a alegação de que os débitos possuem natureza propter rem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a penhora do imóvel vinculado à dívida condominial inadimplida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dívida condominial possui natureza jurídica de obrigação propter rem, que vincula o imóvel ao pagamento das taxas de condomínio, permitindo a penhora do próprio bem como garantia de cumprimento da obrigação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.829.663/SP.
4. O artigo 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do credor, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, reforçando a viabilidade da constrição judicial sobre o imóvel vinculado à dívida.
5. A mera desproporção entre o valor do bem e o montante da dívida não impede a penhora, uma vez que o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) deve ser ponderado com o princípio da efetividade da tutela executiva, que visa assegurar a satisfação do crédito exequendo.
6. Constatado que o imóvel pertence à executada e que a execução se prolonga por mais de dois anos sem a localização de outros bens para saldar a dívida, fica caracterizada a ausência de alternativas menos gravosas para o adimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação de pagar taxas condominiais inadimplidas vincula o imóvel à dívida, autorizando sua penhora como garantia de adimplemento.
2. O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser balanceado com o princípio da efetividade da execução, permitindo a penhora do bem vinculado ao débito, ainda que seu valor seja superior ao crédito exequendo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 805; CF/1988.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.829.663/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019; TJDFT, AgRg no REsp 1.548.083/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/6/2016.